Tribunal: TJBA
Processo: 8034224-41.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034224-41.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOELMA DE FREITAS DE JESUS

Advogado(s)
:
FRANCIELE SOARES SILVA, ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES, DACIANO PUBLIO DE CASTRO FILHO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SISTEMA UNIMED. CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. UNIMED NORTE E NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. GRUPO ECONÔMICO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FRUSTRADO. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA A FIM DE POSSIBILITAR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SOCIEDADE QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, §5º DO CDC. FORNECEDORA CUJA PERSONALIDADE OBSTACULIZA O RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO AO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. RETORNO NEGATIVO DA PESQUISA VIA SISBAJUD. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8034224-41.2022.8.05.0000
,

tendo, como Agravante,
JOELMA DE FREITAS DE JESUS
,

e, Agravadas,

CENTRAL NACIONAL UNIMED
e
UNIMED NORTE E NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e DAR provimento
ao recurso
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR